Tribunal: TJMT
Processo: 1024805-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024805-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), LEONIL ANTONIO SAMPAIO - CPF: 209.097.301-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-

DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE
CIRURGIA
DE CATETERISMO -
NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência determinando-se ao ente federativo competente a realização
do procedimento cirúrgico necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

3.
Havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à

luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal
,
em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n°
1037302-91.2022.811.0002
, proposta por Leonil Antonio Sampaio em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que os réus, no prazo máximo de 24 horas, promovam a transferência do autor para hospital com UTI e realizem o procedimento cirúrgico necessitado (Cateterismo), conforme indicação médica, na rede pública ou particular, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra, para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade
(Id.
152559192).

Nas razões, o agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipatória, na medida em que não há nos autos elementos que evidenciem a urgência do procedimento, conforme parecer emitido pelo NAT.

Sustenta, nesta senda, que
“os documentos nos autos não comprovam a negativa pelos réus da disponibilização do tratamento ao paciente e nem a necessidade do procedimento cirúrgico. ”

Pontua, ainda, que
“o procedimento pretendido pela parte autora pressupõe o tratamento e a aquisição de insumos de Média e/ou Alto Complexidade, não sendo, portanto, serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim, do Estado de Mato Grosso”
, o qual é
“o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados e de alto custo e de alta complexidade, como é o caso”
, devendo ser aplicado o entendimento fixado no Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição interna de competências.

Ao final, afiança a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento de que a manutenção da decisão vergastada ocasiona um desequilíbrio no planejamento e execução de ações, bem como danos ao erário do Município de Cuiabá.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada
, tendo em vista que não é de responsabilidade do Município o fornecimento de procedimento cirúrgico de média ou alta complexidade (Id. 152559191)
.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi indeferido,
sob o argumento de que as regras infraconstitucionais não excluem a responsabilidade solidária de qualquer dos entes públicos, conforme estabelece a Constituição Federal (ID. 153053164).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (Id.
157352173
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso
(Id.
157753173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n°
1037302-91.2022.811.0002
, proposta por Leonil Antonio Sampaio em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que os réus, no prazo máximo de 24 horas, promovam a transferência do autor para hospital com UTI e realizem o procedimento cirúrgico necessitado (Cateterismo), conforme indicação médica, na rede pública ou particular, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra, para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade
(Id.
152559192).

De acordo com o recorrente, a decisão agravada merece reparo, primeiro, porque não se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipatória, pois não há nos autos elementos que evidenciem a urgência do procedimento, conforme parecer emitido pelo NAT. E, segundo, porque o tratamento pleiteado é de
média e/ou alta complexidade
e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o
entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Tais alegações, nesta quadra de cognição sumária, merece acatamento apenas em parte.

Ocorre que, a despeito das alegações do recorrente, restou devidamente demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que o autor
Leonil Antonio Sampaio
, com 62 (sessenta e dois) anos de idade na data da propositura da ação, necessita submeter-se com urgência ao procedimento de Cateterismo, pelos seguintes motivos:

“(...) foi
acometido por um infarto agudo do miocárdio, oportunidade na qual buscou atendimento médico junto à UPA Morada do Ouro. Posteriormente, após receber o devido tratamento médico, o autor começou, novamente, a sofrer intensas dores no peito e apresentar sintomas típicos de infarto. Desta forma, após realização dos pertinentes exames, fora constatado pela equipe médica a necessidade da urgente realização de procedimento de cateterismo, a fim de se evitar novos infartos e até mesmo o óbito do paciente”
. (Id. 152559192, p. 5/6).

Corroborando essa conclusão, consta dos autos, também, a solicitação do médico que acompanha o agravado, Dr. Renato Fernandes Souza, comprovando que o requerente possui
diagnóstico de infarto agudo do miocárdio não especificado - CID I219, caráter: 11- urgência. Condições que justificam a internação: risco de morte
(Id 152559192, p. 20)

Consta, ainda, as
informações obtidas no Sistema SISREG, Código 447185757, solicitado na data 21.11.2022, no sentido de que
“
(...) o procedimento solicitado: tratamento de infarto agudo do miocárdio- classificação de risco:

Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível
” (
Id
.
152559192, p. 20).

Assim, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico do recorrente e a necessidade urgente do procedimento pleiteado, estando presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Nada obstante, assiste razão ao agravante quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento da ordem judicial, por ser o tratamento buscado
de alta complexidade, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e
o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-agravado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
para, reformando em parte a decisão agravada,
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso
, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023